Tribunal: TJBA
Processo: 8120717-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120717-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA NOGUEIRA COUTO

Advogado(s)
:
GUILHERME SOARES COSTA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA O CURSO DE MEDICINA. CANDIDATA ORIUNDA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA (PARAGUAI). DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE ANÁLISE DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DE VEDAÇÃO DE INGRESSO DE ALUNOS MATRICULADOS A PARTIR DO NONO SEMESTRE. DOCUMENTAÇÃO OFICIAL DA AUTORA QUE ATESTA MATRÍCULA NO DÉCIMO SEMESTRE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA GRADE CURRICULAR ESTRANGEIRA COM A NACIONAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO MATERIAL DO PERÍODO CURSADO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 53 DA LEI 9.394/1996. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal não prospera quando o apelante impugna de forma direta os fundamentos da sentença, trazendo os argumentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, em observância ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.O edital é a lei interna do processo seletivo, e suas regras vinculam tanto a Instituição de Ensino quanto os candidatos nela inscritos, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia.

3.Restando incontroverso, mediante prova documental fornecida pela própria candidata, que a mesma encontrava-se matriculada no décimo semestre na instituição de origem no Paraguai, afigura-se legítima a sua desclassificação com base em regra editalícia objetiva que veda expressamente a aceitação de candidatos ativos ou trancados a partir do nono semestre.

4.A pretensão da apelante de ver sua situação analisada sob um prisma material – consubstanciada na alegação de que, pela grade brasileira, as disciplinas que cursa equivaleriam ao sétimo ou oitavo período – esbarra na autonomia didático-científica da universidade (artigo 207 da Constituição Federal).

5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8120717-81.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIANA NOGUEIRA COUTO ALMEIDA e como Apelada FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR